Tribunal: TJDFT
Processo: 0702918-57.2020.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
DIREITO CIVIL. ALIMENTOS. FIXAÇÃO. FILHO MAIOR. EXCEPCIONALIDADE. NECESSIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. O advento da maioridade civil não é fator suficiente a determinar, por si, a plena capacidade para seu sustento. O filho continua tendo direito de receber alimentos dos pais se possuir enfermidade que o impeça de prover a própria subsistência e enquanto estiver em formação profissional.
2. Na hipótese, a apelante, que atingiu a maioridade civil, não demonstrou a existência de excepcional necessidade alimentar, consistente em inaptidão para o exercício de atividade laboral ou estar frequentando curso superior ou técnico, o que poderia ter feito a qualquer tempo, independentemente de intimação para tanto, pelo que se conclui que possui plenas condições para o trabalho, devendo buscar meios próprios para se sustentar.
3. Negou-se provimento ao recurso.